Tribunal: TJDFT
Processo: 0002462-02.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0002462-02.2016.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) D E S P A C H O Cuida-se de Embargos à Execução opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face da execução n° 2015.00.2.033508, ajuizada por JOÃO MARCELINO DE OLIVEIRA, fundada em título judicial obtido pelo julgamento do Mandado de Segurança n° 2009.00.2.001320-7, que determinou que os proventos-base dos servidores substituídos passassem a ser pagos com base na jornada de trabalho de 40 horas. O embargado apresentou os cálculos de id. 25076840. É o relatório. Apresentados os cálculos, INTIME-SE o Distrito Federal para se manifestar sobre o valor informado. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de abril de 2021 19:26:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator